Tribunal: STF
Processo: ARE 1365396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO QUE RECONHECEU A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES 'CULPABILIDADE' E 'CONSEQUÊNCIAS', APLICANDO A PENA EM 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO.



    In casu, malgrado as razões expostas pela defesa, tenho que a negativação da 'culpabilidade' se justifica para a correta individualização da conduta típica realizada pelo increpado. Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado, não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a maior ou menor exigibilidade de outra conduta. Dessa forma, embora não seja possível a negativação do vetor 'antecedentes', é possível extrair, da análise das ações penais em andamento existentes em nome do embargante, uma maior reprovabilidade do fato praticado. Na qualidade de cirurgião-dentista, e, diante da existência de outras ações penais em andamento em que sua atuação profissional está sendo colocada em xeque, deveria o recorrente ter tomado maior cautela em seus futuros procedimentos no consultório, redobrando os cuidados no trato com seus pacientes. Dessa forma, tendo em vista as condições pessoais do acusado, verificadas pela existência de outros processos criminais em que é discutida a sua atividade de dentista, tem-se que a conjuntura sobredita foi adequadamente levada em conta na individualização da pena, razão pela qual merece repreensão mais severa. No mais, no que diz respeito ao vetor 'consequências', penso que o quantitativo atribuído pela negativação da balizadora judicial (07 meses) se encontra em consonância com a gravidade do fato praticado, pois a vítima teve lesões permanentes em suas funções fonéticas, sendo que eventual tentativa de resolução do problema odontológico, segundo a perícia realizada, envolveria a realização de tratamento descrito pelas peritas como 'traumático', através de profissional altamente especializado. Logo, desbordando do ordinário, as consequências do crime apurado comportam valoração negativa e no patamar acima descrito, uma vez que importaram em complicação de saúde que somente poderá ser corrigida com tratamento fonoaudiólogo ou a troca das próteses, ocasionando abalo emocional à ofendida, que teria que reviver toda a experiência negativa já sofrida. Frente ao exposto, ratificando a decisão majoritária, voto por desacolher os presentes embargos infringentes.



    (...) DESACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. POR MAIORIA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente